Tribunal: TJDFT
Processo: 0749201-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENTREGA DOS DOCUMENTOS EM LOCAL DIVERSO DO ESTIPULADO EM EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EDITAL.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na reinclusão no processo seletivo para provimento de cargos e cadastro reserva para o cargo de especialista em assistência social, da SEDESTMIDH.

2. Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa. Consta da certidão de ID 14502780 que a parte autora foi intimada para apresentar réplica, assim como para se manifestar quanto ao interesse na produção de provas que entendesse necessárias, no entanto, manteve-se inerte (ID 14502781). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. A autora/recorrente afirma que a sua eliminação do certame deve ser revista, sob o fundamento de que foi induzida a erro por funcionária da própria banca examinadora, por ter informado quanto à possibilidade da entrega dos documentos pessoais para a fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, na própria sede da Secretaria de Desenvolvimento do Distrito Federal. No entanto, não há nos autos comprovação das suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Dispõe o Edital n.11 – SEDES (ID 14502763), publicado no DODF em 24.07.19, que a documentação necessária para a realização da sindicância da vida pregressa e investigação social deveria ser entregue entre os dias 8 e 13.08.19, exclusivamente na Central de Atendimento do IBRAE, sob pena de eliminação do certame. É cediço que as normas que regem o certame vinculam tanto a Administração quanto os particulares, de forma a preservar a isonomia entre os candidatos.

5. Desse modo, à míngua de comprovação de situação excepcional que legitimasse tratamento diferenciado à autora/recorrente, mantém-se incólume a sentença prolatada.

6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.